Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718231-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FLAVIO HENRIQUE PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO RESPONSÁVEL PELO CERTAME. CANDIDATO ELIMINADO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO A RESPEITO DE POSSÍVEL FRAUDE NA PROVA OBJETIVA. CANDIDATO QUE NÃO FOI INDICIADO E A RESPEITO DO QUAL NÃO SE COLHEM ELEMENTOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NA SUPOSTA FRAUDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do mandado de segurança não é autoridade coatora, mas a pessoa jurídica que esta integra, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput e § 3o, 7o, inciso II, e 13 da Lei 12.016/2019. II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, não se qualifica como autoridade coatora a entidade privada contratada pelo Distrito Federal para a execução do concurso público. III. Considera-se autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, responsável pelo concurso público cujos atos se refletem na aprovação e na classificação dos candidatos. IV. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 560.900/DF, o fato, em si mesmo considerado, de o candidato ter sido ou estar sendo investigado em inquérito policial, não pode respaldar a sua eliminação do concurso público na “SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA”, a não ser que seja demonstrada a existência de elementos concretos hábeis a comprometer a sua idoneidade ou infirmar sua conduta ilibada. V. Se da investigação policial não é possível recolher substrato concreto da participação do candidato na suposta fraude ocorrida na prova objetiva do certame, não se vislumbra excepcionalidade apta a afastar a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral. VI. Possibilidade da “sindicância da vida pregressa” se estender até a conclusão do curso de formação profissional, conforme previsto expressamente no edital. VII. Ordem concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de exclusão de candidato em concurso para carreira da segurança pública com base em condutas desabonadoras, ainda que não configuradas como condenações criminais. Informa que o candidato é investigado pela Polícia Civil do DF por suposta fraude no concurso da polícia penal, cargo ao qual concorre. Argumenta que, diante das exigências de idoneidade e lisura inerentes ao cargo, tal situação justifica a eliminação. Por fim, afirma que o Tema 22 do STF não se aplica ao caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, incisos I e II, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ocorre que, no presente caso, não se extrai dos autos elementos hábeis a estabelecer nem a menos a materialidade delitiva apurada na referida operação policial, não tendo o Impetrante sequer sido indiciado, figurando como simples investigado. No “RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 42/2023”, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 46621818), o nome do Impetrante não figura dentre os candidatos que, pela coincidência entre as notas obtidas nas provas objetivas, apresentaram o “mesmo padrão de conhecimento”, ou que tinham “antecedentes criminais”. Seu nome aparece na parte do relatório em que se destacou a existência de “vínculos de trabalho entre alguns dos candidatos citados”. (...) Importa destacar que tanto o Distrito Federal como a autoridade coatora sequer afirmaram que as investigações evoluíram de maneira a sinalizar a efetiva participação do Impetrante na prática criminosa supostamente verificada na prova objetiva do concurso público". (ID 56183892). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021